Tribunal: TJMT
Processo: 1001243-07.2018.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001243-07.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NOVACZYK ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 06.007.780/0001-88 (APELADO), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE AFASTADAS AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS
– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO RECHAÇADA – PRELIMINARES DE NULIDADE E DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADAS – MÉRITO - RESCISÃO DO VÍNCULO POR ATO UNILATERAL DO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO – RELAÇÃO DE 90 (NOVENTA) PROCESSOS QUE ESTARIAM PENDENTE DE REMUNERAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCAGOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DIREITO AOS HONORÁRIOS CONFORME A CONDIÇÃO IMPLEMENTADA E DESDE QUE DESCONTADAS AS DESPESAS ADIANTADAS PELO BANCO – APURAÇÃO DO
QUANTUM
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –
RECURSO DO BANCO PROVIDO EM PARTE
.

1 - Embora sucinta e objetiva, não é nula a sentença que se encontra suficientemente motivada e que foi proferida segundo o livre convencimento do magistrado.

2 - Na espécie, existente a dúvida quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional de cinco anos, significa que o manejo da ação 21/02/2018 se deu dentro do lapso prescricional quinquenal. Prejudicial rejeitada.

3 - Existe o direito à cobrança de honorários contratuais, mesmo quando rescisão do contrato por vontade unilateral do contratante.

4 – No caso, é possível concluir que apesar de o Escritório Apelado ter direito à contraprestação pelos serviços prestados, o pedido ficou adstrito à cobrança dos honorários contratuais em valor certo, culminando em verdadeiro entrave para fixar os honorários contratuais por apreciação equitativa nos casos em que não foi implementada a condição prevista no Anexo III do Contrato de Prestação de serviços rescindido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Cobrança de Honorários Contratuais ajuizada pelo escritório
Novaczyk Advogados Associados
.

O Juiz sentenciante condenou o Banco ao pagamento de honorários contratuais equivalentes à quantia global de R$ 5.220.903,23 (cinco milhões, duzentos e vinte mil, novecentos e três reais e vinte e três centavos), em razão do ajuizamento de 90 (noventa) processos em 08 (oito) Comarcas do Estado. Determinou que o valor fosse acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (05/04/2018) e corrigido pelo INPC a contar do ajuizamento (21/02/2018). Ao final, condenou a Instituição Bancária no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o Apelante afirmou ter contratado os serviços da Associação de Advogados Apelada para patrociná-lo em ações de seu interesse, ficando previamente ajustado que a remuneração seria apenas pelos honorários de sucumbência.

Em
preliminar
, alegou que a sentença é nula por falta de fundamentação.

Além disso, suscitou a
prejudicial
de prescrição quinquenal, cujo termo inicial aduz ser da data da contratação do serviço (ocorrido em 29/12/2003), uma vez que o Apelado questiona a Cláusula 18a, que versa sobre o pagamento de verba honorária com base na sucumbência.

Mais a diante, suscitou a
preliminar
de falta de interesse de agir, uma vez que o Apelado busca receber o valor dos honorários contratuais de forma diversa daquela contratada. Informou que, dos 90 (noventa) processos relacionados na inicial, não obteve êxito no recebimento do seu crédito em 22 (vinte e dois) deles, de maneira que o Apelado não faz
jus
a qualquer montante. Além disso, impugnou a juntada de documentos na fase da Impugnação à Contestação, aduzindo estar evidente a má-fé do Escritório de Advocacia.

No
mérito
, asseverou que a liberdade de estipular condições é uma das pilastras de sustentáculo da comutatividade contratual, e que tem respaldo no princípio da livre contratualidade, previsto no artigo 421 e seguintes do Código Civil e art. 6o e seus incisos, da Lei de Introdução ao Código Civil.

Sustenta que é descabido o arbitramento de honorários contratuais, porque o Apelado busca recebê-lo de forma diversa do que foi combinado, pois o critério para apuração dessa verba tem como base aquilo que o devedor efetivamente foi condenado, ou seja, ficou ajustado que o Apelado receberia somente os honorários de sucumbência.

Diante desses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Alternativamente, o Apelante pediu para que o valor condenatório seja reduzido e fixado por apreciação equitativa, máxime porque não se sabe, ao certo, qual o verdadeiro proveito econômico a ser obtido pelo Banco, já que há muitas ações ainda estão em curso, o que fragiliza, ainda mais, a fixação da verba na forma vindicada na inicial.

Ao arremate, pediu para que a correção monetária incida a partir do arbitramento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 127334324.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a hipótese espelha a rescisão do vínculo contratual firmado entre o
Banco do Brasil S.A.
e um escritório de advocacia, no caso,
Novaczyk Advogados Associados,
sem que o contratante tivesse remunerado o contratado em virtude dos serviços prestados até a ruptura contratual. Adianto que apesar de o tema ser recorrente nesta Corte, neste caso particular, o Escritório de Advocacia não busca o arbitramento do valor da verba, já apontou na inicial qual seria o montante que alega ter direito.

Para compreender o caso, é necessário contextualizar os fatos.

Em 29/12/2003, as partes celebraram o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios a fim de que o Apelado prestasse serviços advocatícios de natureza contenciosa nas Comarcas de Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. Disse que, com a instalação das Comarcas de Tapurah, Nova Ubiratã, Vera, Cláudia e Feliz Natal, também passou a defender os interesses do Apelante nessas Unidades Judiciárias; e, em 08/03/2013, ocorreu a rescisão unilateral da avença sem justa causa, por meio de notificação expedida pela instituição financeira. Anoto que
não
há nos autos a prova de quando, exatamente, o Apelado foi notificado.

De acordo com o item 03 da notificação, o Apelado deveria permanecer na condução dos processos pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da rescisão, podendo encerrar antes desse tempo caso houvesse o ingresso de novo patrono.

Diante da rescisão unilateral do vínculo contratual, cuja possibilidade está prevista na Cláusula Vigésima Primeira do Contrato e tem a seguinte redação: “
A qualquer tempo, os contratantes poderão, sem justa causa, rescindir o presente contrato, mediante notificação, caso em que a remuneração da(o) CONTRATADA(O) obedecerá aos critérios de
proporcionalidade e exigibilidade
pactuados
”, o Escritório Apelado ajuizou a vertente demanda em
21/02/2018
, pugnando pelo recebimento dos honorários contratuais, segundo os critérios previstos no
Anexo III do Edital no 2003/001 (9066)
, que trata das regras de remuneração, incluindo a hipótese de rescisão e/ou de substituição por outro escritório de advocacia, segundo a base de cálculo prognosticada pelo Apelado.

Asseverou que o Item 1.1. do mencionado Anexo III diz que “
o CONTRATADO será remunerado pelos
honorários de sucumbência
devidos pela parte adversa, não podendo reclamar do CONTRATANTE nenhum valor a esse título,
exceto nas hipóteses previstas neste contrato
”. Já o Item 1.5 preconiza que: “
na ocorrência de situação que inviabilize a prestação dos serviços contratados,
inclusive rescisão do contrato
, a remuneração do CONTRATADO
será devida quando do implemento da condição que a torne exigível
, obedecidas as disposições deste contrato,
em especial o critério de proporcionalidade
” (sem destaques no original).

Prossegue na narrativa inicial comentando sobre o item 1.6. do mencionado Anexo III, no qual está descrito o seguinte:

“
1.6. Nas ações em que haja o patrocínio de mais de um advogado,
inclusive empregados do CONTRATANTE
, os honorários advocatícios,
após dedução dos adiantamentos realizados
, serão rateados proporcionalmente, na forma adiante:

I)
NA EXECUÇÃO FORÇADA

a) 1/5 (um quinto) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 4/5 (quatro quintos) para a(o) CONTRATADA(O),
se não efetuada a penhora
;

b) 2/5 (dois quintos) para a sociedade de advogados ou advogado substituídos e 3/5 (três quintos) para a(o) CONTRATADA(O),
se impugnados os embargos e não exarada sentença
;

c) 3/5 (três quintos) para a sociedade de advogados ou advogado substituído e 2/5 (dois quintos) para a(o) CONTRATADA(O),
se exarada sentença nos embargos e não interposto ou respondido recurso
; ou, nos casos em que
não embargada a execução, não tenha havido alienação judicial
”.

II)
NAS DEMAIS AÇÕES

a) 1/3 (um terço) para a sociedade de advogados substituído e 2/3 (dois Terços) para a(o) contratada(o),
se ainda não sentenciado o feito
;

b) 1⁄2 (um meio) para a sociedade de advogados substituído e 1⁄2 (um meio) para a(o) contratada(o),
se exarada sentença
; e

c) 2/3 (dois terços) para a sociedade de advogados substituído e 1/3 (um terço) para a(o) contratada(o),
se interposto ou respondido recurso de apelação
. (...)
”. (Sem destaques no original).

Independente da proporção devida à Sociedade de Advogados substituída (Apelado) ou ao novo Escritório de Advocacia contratado (substituto), no caso de rescisão unilateral, está claro no Item 1.1. do Anexo III do Edital no 2003/001 (9066)

que a
base de cálculo será o valor recuperado pelo CONTRATANTE (Apelante), exigíveis após o recebimento
. Ou, melhor dizendo, a base de cálculo será sempre os honorários de sucumbência quando o Banco contratante for vencedor na causa.

Isso quer dizer que, mesmo rompido o contrato de prestação de serviços durante o trâmite de determinado processo (Execução Forçada ou outro tipo de ação), o Escritório de Advocacia Apelado (substituído) teria que aguardar o desate final da contenda para calcular, segundo os critérios do Item 1.6. do Anexo III do Edital no 2003/001 (9066), qual o seu percentual correspondente, a depender do implemento da condição discriminada no anexo do instrumento contratual.

De acordo com a petição inicial, à época da rescisão, o escritório Apelado atuava na defesa do Banco Apelante nos feitos abaixo relacionados e, para demonstrar, trouxe cálculo segundo sua interpretação sobre o Anexo III do Contrato de Prestação de Serviços:

(i)
27 (vinte e sete) Ações de Execução ajuizadas e não embargadas, alegando que faz
jus
a 1/5 sobre 10% do valor atualizado da causa, no total de
R$ 386.989,76 (trezentos e oitenta e seis mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos)
;

(ii)
23 (vinte e três) Ações de Execução ajuizadas e embargadas, já tendo sido apresentada a Impugnação e não sentenciada, dizendo que tem direito de receber 2/5 sobre 10% do valor atualizado da causa, no importe de
R$ 999.860,78 (novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e oito centavos)
;

(iii)
26 (vinte e seis) Ações de Execução em que fora exarada sentença nos Embargos à Execução e não foi interposto ou respondido recurso; e de casos em que não houve Embargos à Execução, ou não tenha havido alienação judicial, aduzindo que tem direito de receber 3/5 sobre 10% do valor atualizado da causa, na importância de
R$ 3.529.900,85 (três milhões, quinhentos e vinte e nove mil e novecentos reais e oitenta e cinco centavos)
;

(iv)
09 (nove) processos diversos que não foram sentenciados, alegando que faz jus a 1/3 sobre 10% do valor atualizado da causa, equivalente à importância de
R$ 133.305,97 (cento e trinta e três mil trezentos e cinco reais e noventa e sete centavos)
;

(v)
03

(três) processos diversos em que houve sentença e fora interposto/respondido recurso, aduzindo que tem direito de receber 2/3 sobre 10% do valor atualizado da causa, equivalente ao montante de
R$ 179.784,97 (cento e setenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos)
;

(vi)
01 (um) processo diverso em que foi exarada a sentença, correspondente ao direito de receber 1⁄2 sobre 10% do valor atualizado da causa, no valor de
R$ 7.758,75 (sete mil setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos)
;

(vii)
01 (um) processo diverso em que houve o pagamento do crédito, dizendo que tem direito de receber 100% do valor dos honorários, no importe de
R$ 1.302,15 (um mil trezentos e dois reais e quinze centavos)
.

No total são 90 (noventa) processos distintos em que o Apelado aduz, segundo seus cálculos, ter direito de receber a quantia global de R$ 5.220.903,23 (cinco milhões, duzentos e vinte mil, novecentos e três reais e vinte e três centavos), sem prejuízo dos consectários legais e sem descontar os adiantamentos realizados pelo Banco Apelante.

Na Impugnação à contestação, o Apelado juntou mais documentos alusivos ao recebimento de autorização do Banco Apelante para o manejo de Ação de Execução e/ou Ações Diversas.

Em seguida, a ambas as partes foi oportunizada manifestação. Encerrada a instrução, sobreveio a sentença recorrida, na qual o Juiz da causa rechaçou a prejudicial de prescrição, a preliminar de falta de condição da ação e, no mérito, julgou procedente o pedido, e condenou o Apelante ao pagamento do valor pretendido pelo Escritório Apelado, acrescido de consectários da mora.

- Preliminar de Nulidade da Sentença por falta de fundamentação:

Embora sucinta e objetiva, não é nula a sentença suficientemente fundamentada, proferida segundo o convencimento motivado do julgador.

No caso concreto, sem embargo à irresignação do Apelante, não verifico o alegado vício por ausência ou deficiência de fundamentação da sentença. O Juiz sentenciante expressamente especificou, ainda que de forma concisa, as razões pelas quais concluiu pela procedência do pedido, indicou que o Apelante não impugnou a forma com que o Apelado calculou o valor dos honorários contratuais vindicados e, enfim, abordou efetivamente as questões necessárias para formar a sua convicção.

Rejeito, pois, a alegação de nulidade
da sentença.

- Prejudicial de Prescrição:

À luz do art. 206, § 5o, inciso II, do Código Civil, o prazo prescricional para a pretensão formulada pelos profissionais liberais em geral, dentre eles os Advogados, é de 05 (cinco) anos, conforme exsurge do art. 25 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da OAB).

Relativamente ao termo inicial da contagem, a orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários conta-se da data da ciência da revogação do contrato (AgInt no AREsp n. 1.367.106/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 26.08.2019), exceto se sobrevier alguma condição suspensiva para o início da contagem.

Dito isso, está claro que a tese recursal de que o termo inicial é a data da celebração do contrato não comporta guarida.

No caso concreto, muito embora a notificação tenha sido expedida em 09/03/2013, não há elementos para deduzir exatamente quando foi recebida pelo Apelado, e essa dúvida milita em seu favor, em especial porque, na notificação consta que deveria continuar patrocinando a(s) causa(s) por até 30 (trinta) dias, salvo se antes desse tempo (30 dias) fosse constituído novo patrono.

Isso significa que, a começar da notificação da rescisão do contrato de prestação de serviços de advocacia, o Escritório Apelado ainda ficou vinculado à obrigação de defender os interesses do Banco Apelante, e não foi por este comprovado quando houve a substituição dos patronos nos 90 (noventa) processos a que se referem a pretensão autoral.

Registro que pouco importa se não houve manifestação escrita do escritório de advocacia nos processos em que o mandato foi rescindido, pois é de amplo conhecimento das partes contratantes que o trabalho do advogado não se limita em “peticionar nos autos”, já que o labor também ocorre no âmbito interno do escritório de advocacia, e isso não pode ser desconsiderado para fins de cômputo do prazo prescricional.

Havendo dúvida, pois, quanto ao termo inicial, significa que o manejo da ação em 21/02/2018 deu-se antes de escoado o lapso prescricional quinquenal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. RESCISÃO UNILATERAL. DATA DA CIÊNCIA DA REVOGAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência vigente neste Tribunal Superior, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, só podendo ser manejados quando a decisão recorrida estiver eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015), sem, contudo, conferir ao julgado efeito infringente.

2. Inexiste omissão quando a instância ordinária, ao dirimir a lide exposta nos autos, aplica o direito que considera cabível ao deslinde da controvérsia.

3. No caso em exame, ficou constatado que o acórdão recorrido foi devidamente fundamentado quando reconheceu que a determinação do pagamento dos valores referentes à verba honorária contratual foi imposta com base nos elementos de provas constantes nos autos, considerados como suficientes para a formação do posicionamento do julgador acerca do tema.

4. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em cerceamento de defesa quando o julgador, em decisão devidamente fundamentada, indefere pedido de prova por considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

5. Concluindo a instância ordinária que os fatos encontram-se devidamente comprovados pelos elementos de prova existentes nos autos e que é prescindível a dilação probatória, descabe ao Superior Tribunal de Justiça alterar os fundamentos adotados pelo Tribunal estadual, pois seria necessário profunda avaliação do contexto fático-probatório, impedido pela Súmula 7/STJ.

6.
Com base no princípio da actio nata, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento jurisprudencial reconhecendo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios, havendo rescisão unilateral do pacto firmado, o prazo prescricional para pleitear o pagamento dos honorários tem como termo inicial a data da ciência da revogação do contrato.

7. Estando o aresto impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, incidente a Súmula 83/STJ. 8. Agravo interno desprovido.
(
STJ - AgInt no AREsp: 1367106 SP 2018/0244011-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019
)
.
(sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL A QUO. ART. 25, V, DA LEI 8.906/94 . TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO DE DISCUTIR O MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.(...)

2. "Consoante cediço no STJ, nos casos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, a contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança da verba honorária pactuada inicia-se da data em que o mandante/cliente é cientificado da renúncia ou revogação do mandato, à luz do artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/94. Precedentes" ( AgInt no AREsp 1.630.798/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe de 16/12/2020).

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido
. (
STJ - AgInt no AREsp: 1063002 RS 2017/0045116-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022
).

Feitos esses esclarecimentos,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

- Preliminar de falta de interesse de agir:

A controvérsia gira em torno do Contrato firmado entre as partes, mais especificamente na
Cláusula Décima Oitava
que prevê remuneração pela prestação de serviços exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Tal forma de remuneração, seguida da destituição do patrono antes do término da demanda, além de frustrar a expectativa do profissional, gera ônus para o contratante e caracteriza locupletamento e enriquecimento ilícito a falta de remuneração.

A matéria está sedimentada no âmbito do STJ e Tribunais no sentido de existir o direito os honorários contratuais, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração ocorrerá exclusivamente pela sucumbência, a exemplo do julgado abaixo:

DIREITO CIVIL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - 1) RECURSO DO BANCO RÉU - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E SEM JUSTA CAUSA DO CONTRATANTE - REMUNERAÇÃO POR HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENQUANTO MANTIDO O CONTRATO - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL DE HONORÁRIOS QUE SE IMPÕE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO - 2) RECURSO DO AUTOR - INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - ACOLHIMENTO - ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO PROVIDO.

1)
A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, remunerados mediante o recebimento de honorários de sucumbência, antes do término dos processos nos quais atuou o advogado, gera o dever de adimplemento de honorários proporcionais pelo contratante
.

2) Em relação contratual, há incidência de juros de mora a partir da citação - art. 405, do CC.
(TJ-SC - APL: 50033206820198240064, Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 05/05/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)
-
sem destaques no original).

Insta salientar que há inúmeros julgados convergindo para o mesmo entendimento, a exemplo do REsp 402.578-MT, REsp 945.075-MG, AgRg no REsp 886.504-MG, RAC 21093/2009-TJMT, RAC 105990/2011-TJMT, RAC 98424/2015-TJMT, entre outros.

Feitas essas considerações, é de rigor a
rejeição da preliminar arguida
, uma vez que o Apelado tem interesse de agir, condição de ordem estritamente processual que se faz presente na espécie.

Ultrapassada a análise do interesse processual, passo ao enfrentamento do mérito da causa.

-
Mérito:

O Apelado embasou a sua pretensão de cobrança alegando que, em 29/12/2003, participou do Edital no 2003/001 (9066) e foi contratado pelo Apelante para prestar serviços advocatícios de natureza contenciosa, inicialmente, nas Comarcas de Sorriso, Lucas do Rio Verde e Sinop e, posteriormente, também passou a atuar nas Comarcas de Tapurah, Nova Ubiratã, Vera, Cláudia e Feliz Natal.

O vínculo contratual foi rompido por vontade unilateral do Banco Apelante em março/2013 e, segundo o Escritório Apelado, havia cerca de 90 (noventa) processos em trâmite naquela época e que, até o momento, estariam pendentes da contraprestação do contratante, sendo alguns deles com sentença já prolatada e outros na fase inicial.

Registro, mais uma vez, que o Apelado
não

pediu o arbitramento de honorários
e sim apontou, segundo sua interpretação do Anexo III do Edital no 2003/001 (9066), o valor certo que pretende receber. Isto é, o Apelado está cobrando os honorários contratuais conforme a sua versão para as Regras de Remuneração na hipótese de rescisão e/ou de substituição por outro escritório de advocacia, primando pelos critérios da exigibilidade e proporcionalidade.

Dito isso, em atenção ao princípio da adstrição, transcrevo abaixo o pedido formulado na inicial,
in verbis
:

“
DO PEDIDO

(...)

d)- o julgamento pela procedência da presente ação para que, em virtude da existência e da incontroversa validade das Cláusulas Vigésima e Vigésima Primeira do Contrato, no que corresponde a proporcionalidade pactuada na divisão dos honorários, e de acordo com a cláusula 1.6 do Anexo III, do Edital 2003/0001 (9066), que fixa os termos dessa proporcionalidade,
seja o Requerido condenado a pagar imediatamente
(conforme está pacificado no STJ), em face da nulidade do contrato na parte que se refere ao pagamento dos honorários ao final dos processos,
em razão do rompimento unilateral
e imotivado do contrato,
a importância de R$ 5.220.903,23, devidamente corrigidos e acrescidos dos juros de mora desde a última atualização
, por ser uma questão de direito e de justiça; (...)”
(sem destaques no original)

Registrei no início deste voto que o Item 1.6. do Anexo III apresenta critérios de rateio dos honorários sucumbenciais para o caso em que o Escritório de Advocacia contratado tiver os poderes destituídos pelo Contratante no decorrer do trâmite processual. Ressalvo, novamente, que
a base de cálculo continua sendo o valor dos honorários de sucumbência fixados pelo julgador
, e
não o possível percentual de honorários imaginado pelo Escritório de Advocacia substituído, no caso o Apelado
.

A linha de raciocínio do Apelado no tocante ao direito de cobrar honorários contratuais proporcionais tem sentido apenas para os casos em que já houve a prolação da sentença com a fixação dos honorários de sucumbência, segundo o implemento da condição prevista no Anexo III do Contrato de Prestação de Serviços rescindido, não sendo permitido presumir que, para todas as ações, o Juiz aplicaria o percentual de 10% do valor atualizado da causa, como aspira o Escritório Apelado.

Relembrando o que diz o Item 1.6. do Anexo III do Edital no 2003/001 (9066), na

EXECUÇÃO FORÇADA,

deduzidos os adiantamentos feitos pelo Apelante
,
o Escritório Apelado (substituído) terá direito: (a) 1/5 (um quinto) se não efetuada a penhora; (b) 2/5 (dois quintos) se impugnados os embargos e não exarada sentença; (c) 3/5 (três quintos) se proferida sentença nos embargos e não interposto ou respondido recurso ou se não embargada a execução, não tenha havido alienação judicial.

Nas

DEMAIS AÇÕES, o Apelado fará
jus
: (a) 1/3 (um terço) se ainda não sentenciado o feito; (b) 1⁄2 (metade) se exarada sentença; e (c) 2/3 (dois terços) se interposto ou respondido recurso de apelação.

Observa-se, com clareza, que há situações regulamentadas entre as partes em que,
havendo a prolação da sentença com a fixação dos honorários de sucumbência
, o Apelado tem direito de receber proporcionalmente a contraprestação, ou seja, os serviços realizados de acordo com a condição ocorrida. Nestes casos, se a base de cálculo foi implementada, o Banco Apelante tem a obrigação de pagar ao Apelado a cota parte correspondente, de acordo com o Anexo III do Edital no 2003/001 (9066).

Lado outro, para os casos em que
não houve a prolação da sentença
, segundo iterativa jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, é necessário sopesar os critérios do art. 85, § 2o, do Código de Ritos,
mas por meio da apreciação equitativa
. Isto é, deve ser considerado o trabalho efetivamente prestado, e não em percentual, à luz do artigo 85, § 8o, do CPC. Ocorre que, consoante insistentemente repisado por esta Relatora, há óbice intransponível para arbitrar os honorários contratuais para os casos em que
não
foi encerrada a prestação jurisdicional (seja com o recebimento do crédito na Execução ou com a prolação da sentença nos Embargos à Execução), à míngua de pedido expresso do Apelado nesse sentido, sendo vedado ao Julgador decidir além e/ou fora dos limites da lide, sob pena de incorrer em julgamento
ultra e/ou extra petita
.

Dito de outra maneira, conquanto seja pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Julgadora no sentido de que, nas rescisões contratuais imotivadas havidas ente cliente e o advogado que seria remunerado pela sucumbência da outra parte, o arbitramento de honorários deve ser proporcional aos serviços prestados, não há permissivo legal para que esta Relatora arbitre valor de honorários
se esse não foi um dos pedidos, expressamente, formulado pelo Apelado neste processo
.

Esclarecido isso, na espécie, o Apelado busca a remuneração em razão do trabalho desempenhado em 90 (noventa) processos, assim classificados quanto à fase processual:

PROCESSO

CÓDIGO

COMARCA

PROCESSOS EM QUE NÃO FOI EFETUADA A PENHORA (1/5)

1.

00529-31.2008.811.0107

31896

NOVA UBIRATÃ

2.

0073-47.2009.811.0107

32076

NOVA UBIRATÃ

3.

00774-21.2007.811.0093

46682

FELIZ NATAL

4.

00778-58.2007.811.0093

46683

FELIZ NATAL

5.

3435-13.2007.811.0015

85991

SINOP

6.

8926-98.2007.811.0015

91579

SINOP

7.

4208-58.2007.811.0015

86781

SINOP

8.

6185-85.2007.811.0015

88815

SINOP

9.

9355-65.2007.811.0015

92024

SINOP

10.

9136-52.2007.811.0015

91753

SINOP

11.

8694-57.2005.811.0015

69079

SINOP

12.

8558-55.2008.811.0015

101558

SINOP

13.

7771-26.2008.811.0015

100763

SINOP

14.

8559-40.2008.811.0015

101559

SINOP

15.

2370-58.2005.811.0045

17226

L. RIO VERDE

16.

7400-33.2006.811.0015

79048

SINOP

17.

7400-33.2006.811.0015

4437

L. RIO VERDE

18.

346-19.1998.811.0040

695

SORRISO

19.

3114-05.2004.811.0040

22869

SORRISO

20.

2414-68.2000.811.0040

10650

SORRISO

21.

00352-06.2004.811.0108

12971

TAPURAH

22.

00351-21.2004.811.0108

12969

TAPURAH

23.

00061-45.2000.811.0108

5035

TAPURAH

24.

00007-03.2000.811.0101

44866

CLAUDIA

25.

592-11.2007.811.0101

48099

CLAUDIA

26.

715-09.2007.811.0101

48214

CLAUDIA

27.

714-24.2007.811.0101

48213

CLAUDIA

PROCESSOS EM QUE OS EMBARGOS FORAM IMPUGNADOS E NÃO FOI EXARADA A SENTENÇA (2/5)

28.

1202-07.2003.811.0040

17024

SORRISO

29.

4894-72.2007.811.0040

42098

SORRISO

30.

2035-15.2009.811.0040

51854

SORRISO

31.

4931-70.2005.811.0040

30457

SORRISO

32.

3223-48.2006.811.0040

34087

SORRISO

33.

4340-40.2007.811.0040 4

41548

SORRISO

34.

3889-49.2006.811.0040

34753

SORRISO

35.

1946-07.2000.811.0040

10101

SORRISO

36.

3333-47.2006.811.0040

34194

SORRISO

37.

3227-85.2006.811.0040

34084

SORRISO

38.

4341-25.2007.811.0040

41549

SORRISO

39.

4342-10.2007.811.0040

41550

SORRISO

40.

4344-77.2007.811.0040

4151

SORRISO

41.

769-96.2007.811.0093

44681

FELIZ NATAL

42.

1632-02.2007.811.0045

23086

L. RIO VERDE

43.

5155-15.2007.811.0015

87745

SINOP

44.

11070-11.2008.811.0015

103585

SINOP

45.

4611-27.2007.811.0015

87160

SINOP

46.

8071-51.2009.811.0015

115373

SINOP

47.

4177-72.2006.811.0015

75792

SINOP

48.

3651-44.2008.811.0045

9677

L. RIO VERDE

49.

2848-61.2008.811.0045

28835

L. RIO VERDE

50.

3563-33.2007.811.0015

86170

SINOP

PROCESSOS EM QUE FOI PROFERIDA SENTENÇA NOS EMBARGOS E SEM RECURSO (3/5)

51.

1200-37.2003.811.0040

17022

SORRISO

52.

4339-55.2007.811.0040

41547

SORRISO

53.

1185-68.2003.811.0040

17040

SORRISO

54.

1740-46.2007.811.0040

38877

SORRISO

55.

1184-83.2003.811.0040

17039

SORRISO

56.

1738-76.2007.811.0040

38875

SORRISO

57.

1209-96.2003.811.0040

17031

SORRISO

58.

3632-29.2003.811.0040

19478

SORRISO

59.

2336-74.2000.811.0040

110547

SORRISO

60.

1234-12.2003.811.0040

17074

SORRISO

61.

57-27.2008.811.0108

20639

TAPURAH

62.

419-66.2007.811.0107

31001

NOVA UBIRATÃ

63.

563-79.2012.811.0102

100348

VERA

64.

8558-55.2008.811.0015

101558

SINOP

65.

4180-90.2007.811.0015

86780

SINOP

66.

9509-83.2007.811.0015

92174

SINOP

67.

4211-13.2007.811.0015

86784

SINOP

68.

4609-57.2007.811.0015

87158

SINOP

69.

8848-70.2008.811.0015

101864

SINOP

70.

8849-55.2008.811.0015

101865

SINOP

71.

2640-77.2008.811.0045

28631

L. RIO VERDE

72.

1932-61.2007.811.0045

14091

L. RIO VERDE

73.

434-40.1995.811.0015

376

SINOP

74.

5156-97.2007.811.0015

87746

SINOP

75.

5157-82.2007.811.0015

87747

SINOP

76.

4614-79.2007.811.0015

87163

SINOP

AÇÕES DIVERSAS NÃO SENTENCIADAS (1/3)

77.

2427-98.2007.811.0015

84985

SINOP

78.

632-45.2008.811.0040

43681

SORRISO

79.

5744-29.2007.811.0040

48976

SORRISO

80.

2034-30.2009.811.0040

51857

SORRISO

81.

8929-53.2007.811.0015

91582

SINOP

82.

2618-53.2007.811.0045

24781

L. RIO VERDE

83.

1153-24.2007.811.0040

38276

SORRISO

84.

6192-77.2007.811.0015

88812

SINOP

85.

2213-80.2008.811.0045

28076

L. RIO VERDE

AÇÕES DIVERSAS QUE FORAM SENTENCIADAS E OS RECURSOS RESPONDIDOS (2/3)

86.

219-71.2004.811.0040

20041

SORRISO

87.

3561-63.2007.811.0015

85935

SINOP

88.

6193-62.2007.811.0015

888813

SINOP

AÇÃO DIVERSA EM QUE FOI EXARADA A SENTENÇA (1/2)

89.

1250-24.2007.811.0040

38346

SORRISO

AÇÃO DIVERSA EM QUE O VALOR DO CRÉDITO FOI DEPOSITADO (100%)

90.

964-75.2000.811.0045

4861

L. RIO VERDE

Antes de dar continuidade no exame da questão central, registro que o pedido de cobrança será analisado com base nas provas documentais existentes: a uma em virtude da distribuição do ônus
probandi
, sendo do Apelado a constituição do direito pretendido e do Apelante a modificação, extinção ou impedimento do direito alegado da inicial; e, a duas, porque todos os 90 (noventa) processos iniciaram no modo físico e nem todos foram digitalizados na íntegra com a sua inclusão na plataforma do PJe 1o grau.

De acordo com o Banco Apelante, não houve recuperação do crédito nos processos listados na planilha por ele confeccionada, e que abaixo colaciono a imagem, em razão de os processos terem sido extintos sem resolução do mérito:

Ao analisar os 18 (dezoito) feitos relacionados pelo Apelante, cujos extratos processuais estão encartados nos IDs 127334297 a 127334320, de fato, foram extintos
sem
resolução do mérito, o que significa que não houve recuperação do crédito e, por corolário, não há base de cálculo dos honorários contratados (ou melhor, honorários de sucumbência favoráveis ao credor/contratante). Torno a registrar que, embora o Apelado tenha direito aos honorários contratuais por arbitramento, deixo de fixá-los em face do princípio da congruência, como já explicado alhures.

Quantos aos demais 72 (setenta e dois) processos listados pelo Escritório Apelado, foi possível constatar o seguinte:

(a)
Dos 27 processos que o Apelado afirma não ter sido efetuada a penhora, apenas 20 (vinte) estão em andamento e, até a data do rompimento do contrato de prestação de serviços (março/2013),
não
houve a fixação de verba honorária, o que impede o cálculo dos honorários contratuais proporcionais devidos ao Escritório Substituído (Apelado), segundo o Item 1.6. do Anexo III do Edital no 2003/001 (9066) à razão de 1/5 (um quinto). Os processos que se enquadram nesta situação são:

PROCESSO

CÓDIGO

COMARCA

1.

00774-21.2007.811.0093

46682

FELIZ NATAL

2.

00778-58.2007.811.0093

46683

FELIZ NATAL

3.

3435-13.2007.811.0015

85991

SINOP

4.

8926-98.2007.811.0015

91579

SINOP

5.

9355-65.2007.811.0015

92024

SINOP

6.

9136-52.2007.811.0015

91753

SINOP

7.

8694-57.2005.811.0015

69079

SINOP

8.

8558-55.2008.811.0015

101558

SINOP

9.

7771-26.2008.811.0015

100763

SINOP

10.

8559-40.2008.811.0015

101559

SINOP

11.

2370-58.2005.811.0045

17226

L. RIO VERDE

12.

7400-33.2006.811.0015

79048

SINOP

13.

7400-33.2006.811.0015

4437

L. RIO VERDE

14.

3114-05.2004.811.0040

22869

SORRISO

15.

00351-21.2004.811.0108

12969

TAPURAH

16.

00061-45.2000.811.0108

5035

TAPURAH

17.

00007-03.2000.811.0101

44866

CLAUDIA

18.

592-11.2007.811.0101

48099

CLAUDIA

19.

715-09.2007.811.0101

48214

CLAUDIA

20.

714-24.2007.811.0101

48213

CLAUDIA

De acordo com a memória de cálculo confeccionada para cada uma das 20 (vinte) Execuções acima listadas, o Apelado imaginou que o Juiz
a quo
fixaria os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa e, com base nesse imaginário, disse que faria jus a 1/5 (um quinto) do montante apurado, o que não está correto.

Assento que conquanto o Apelado tenha direito à contraprestação pelo trabalho desempenhado nessas Execuções, deixo de arbitrar o montante por falta de pedido.

(b)
No que concerne às 23 (vinte e três) Ações de Execução em que, segundo o Apelado, foram opostos Embargos do Devedor e
não
foi proferida a sentença, estão em trâmite 20 (vinte) demandas e, da mesma forma que nos processos alhures relacionados, há óbice intransponível para calcular os honorários contratuais na forma pretendida pelo Apelado (2/5), em virtude da
ausência
de fixação de honorários sucumbenciais. Esta hipótese abarca os seguintes feitos:

PROCESSO

CÓDIGO

COMARCA

1.

1202-07.2003.811.0040

17024

SORRISO

2.

4894-72.2007.811.0040

42098

SORRISO

3.

2035-15.2009.811.0040

51854

SORRISO

4.

4931-70.2005.811.0040

30457

SORRISO

5.

3223-48.2006.811.0040

34087

SORRISO

6.

3889-49.2006.811.0040

34753

SORRISO

7.

1946-07.2000.811.0040

10101

SORRISO

8.

3333-47.2006.811.0040

34194

SORRISO

9.

3227-85.2006.811.0040

34084

SORRISO

10.

4341-25.2007.811.0040

41549

SORRISO

11.

4342-10.2007.811.0040

41550

SORRISO

12.

4344-77.2007.811.0040

4151

SORRISO

13.

769-96.2007.811.0093

44681

FELIZ NATAL

14.

1632-02.2007.811.0045

23086

L. RIO VERDE

15.

11070-11.2008.811.0015

103585

SINOP

16.

4611-27.2007.811.0015

87160

SINOP

17.

8071-51.2009.811.0015

115373

SINOP

18.

3651-44.2008.811.0045

9677

L. RIO VERDE

19.

2848-61.2008.811.0045

28835

L. RIO VERDE

20.

3563-33.2007.811.0015

86170

SINOP

O Apelado também elaborou memória de cálculo para as 20 (vinte) Execuções acima relacionadas e, de modo repetido, presumiu que os honorários advocatícios seriam de 10% do valor atualizado da causa, fazendo com que alegasse ter direito a 2/5 (dois quintos) do montante apurado, não passando do campo infértil das suas pretensões. E, de novo, apesar de ter a prerrogativa legal à remuneração pelos serviços prestados, deixo de arbitrar valor por apreciação equitativa face o princípio da adstrição.

(c)
Quanto às 26 (vinte e seis) Execuções em que o Apelado afirma ter sido proferida sentença nos Embargos do Devedor e não foi interposto recurso, num primeiro momento, poder-se-ia dizer que o Apelado tem direito de cobrar os honorários contratuais na proporção de 3/5 (três quintos) dos honorários arbitrados pelo julgador, desde que decotadas as despesas adiantadas pelo Apelante, conforme previsto no contrato rescindido.

Ocorre que ao analisar, um a um, os processos descritos na petição inicial que se enquadrariam nesta situação, ao contrário do alegado pelo Apelado, a prova documental denota que apenas 06 (seis) processos tiveram sentença prolatada em favor do Banco com a fixação de honorários sucumbenciais, conforme quadro abaixo:

PROCESSO

CÓDIGO

COMARCA

OBSERVAÇÃO

1.

1200-37.2003.811.0040

17022

SORRISO

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334230 – págs. 03 a 144)

2.

4339-55.2007.811.0040

41547

SORRISO

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334221 – págs. 63 a 93)

3.

1185-68.2003.811.0040

17040

SORRISO

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334221 – págs. 27 a 60)

4.

1740-46.2007.811.0040

38877

SORRISO

Julg. Embargos à Execução com honorários R$ 4.000,00 (ID 127334227 – págs. 98/99)

5.

1184-83.2003.811.0040

17039

SORRISO

Julg. Embargos à Execução com honorários 10% valor da execução (ID 127334227 – págs. 34)

6.

1738-76.2007.811.0040

38875

SORRISO

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334228 – Pág. 61 a 118).

7.

1209-96.2003.811.0040

17031

SORRISO

Julg. Embargos à Execução com honorários R$ 1.000,00 (ID 127334228 – págs. 33 a 36)

8.

3632-29.2003.811.0040

19478

SORRISO

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334221 – págs. 03 a 24)

9.

2336-74.2000.811.0040

110547

SORRISO

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334230 – págs. 97 a 144)

10.

1234-12.2003.811.0040

17074

SORRISO

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334229 – págs. 82 a 123)

11.

57-27.2008.811.0108

20639

TAPURAH

Execução extinta sem resolução do mérito (ID 127334229 – págs. 55 a 79)

12.

419-66.2007.811.0107

31001

NOVA UBIRATÃ

Julg. Embargos à Execução com honorários R$ 1.000,00

(ID 127334229 – págs. 30 a 31)

13.

563-79.2012.811.0102

100349

VERA

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334227 – págs. 114 a 130)

14.

8558-55.2008.811.0015

101558

SINOP

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334228 – págs. 121 a 149).

15.

4180-90.2007.811.0015

86780

SINOP

Julg. Exceção Pré-Exec. Honorários fixados em 15% sobre valor da causa

(ID 127334226 – pág. 81)

16.

9509-83.2007.811.0015

92174

SINOP

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334221 – págs. 120 a 143)

17.

4211-13.2007.811.0015

86784

SINOP

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334225 – págs. 54 a 78)

18.

4609-57.2007.811.0015

87158

SINOP

Julg. Embargos. Honorários fixados em R$ 1.000,00 (ID 127334225 – pág. 18)

19.

8848-70.2008.811.0015

101864

SINOP

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334230 – págs. 74 a 94)

20.

8849-55.2008.811.0015

101865

SINOP

Execução extinta pela prescrição (ID 127334230 – págs. 53 a 71)

21.

2640-77.2008.811.0045

28631

L. RIO VERDE

Execução extinta sem resolução do mérito (ID 127334227 – págs. 133 a 146)

22.

1932-61.2007.811.0045

24091

L. RIO VERDE

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334226 – págs. 105 a 128)

23.

434-40.1995.811.0015

376

SINOP

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334221 – págs. 96 a 118)

24.

5156-97.2007.811.0015

87746

SINOP

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334226 – págs. 03 a 61)

25.

5157-82.2007.811.0015

87747

SINOP

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334225 – págs. 115 a 143)

26.

4614-79.2007.811.0015

87163

SINOP

Execução em trâmite sem prova de julgamento de Embargos (ID 127334225 – págs. 81 a 112)

A partir do conjunto fático probatório, até aqui, dúvidas não há de que o Escritório Apelado
tem o direito de cobrar 3/5 (três quintos) dos honorários sucumbenciais
nos seguintes processos:

(1)
0001740-46.2007.811.0040 (código 38877) da Comarca de Sorriso
: Julgamento dos Embargos à Execução com honorários R$ 4.000,00 (ID 127334227 – págs. 98/99);

(2)
0001184-83.2003.811.0040 (código 17039) da Comarca de Sorriso
: Julgamento Embargos à Execução com honorários 10% valor da execução (ID 127334227 – págs. 34);

(3)
0001209-96.2003.811.0040 (código 17031) da Comarca de Sorriso
: Julgamento Embargos à Execução com honorários R$ 1.000,00 (ID 127334228 – págs. 33 a 36);

(4)
0000419-66.2007.811.0107 (código 31001) da Comarca de Nova Ubiratã
: Julgamento Embargos à Execução com honorários R$ 1.000,00 (ID 127334229 – págs. 30 a 31);

(5)
0004180-90.2007.811.0015 (código 86780) da Comarca de Sinop
: Julgamento de Exceção Pré-Executividade com honorários fixados em 15% sobre valor da causa (ID 127334226 – pág. 81);

(6)
0004609-57.2007.811.0015 (código 87158) da Comarca de Sinop
: Julgamento de Embargos com honorários fixados em R$ 1.000,00 (ID 127334225 – pág. 18).

Como se vê, dentre os 06 (seis) processos acima descritos, há situação em que os honorários sucumbenciais foram fixados em percentual sobre o valor da causa; contudo, a prova documental produzida não permite conhecer qual foi o valor atribuído a cada um das causas, uma vez que o Apelado juntou extratos simples dos processos. Logo, tal apuração deverá se dar na fase da liquidação de sentença, lembrando que também devem ser descontadas as despesas adiantadas pelo Apelante em cada processo.

Quanto às demais 20 (vinte) Execuções relacionadas na planilha em exame, saliento mais uma vez que apesar de o Apelado ter o direito de ser remunerado pelo trabalho desempenhado, há impedimento legal para arbitrar a remuneração correspondente.

(d)
No que tange às 14 (quatorze) Ações Diversas, verifico que nem todas tiveram sentenças, o que significa dizer que não fora implementada a fase processual para fins de pagamento proporcional dos honorários contratuais do Escritório substituído (Apelado), segundo o Anexo III do Contrato de Prestação de Serviços, conforme esclarecido na tabela abaixo:

AÇÃO DIVERSA EM QUE FOI EXARADA A SENTENÇA (1/2)

1.

2427-98.2007.811.0015

84985

SINOP

Honorários arbitrados em 15% do valor da condenação (ID 127334231 – págs. 189 a 191)

2.

632-45.2008.811.0040

43681

SORRISO

Honorários arbitrados em 10% do valor da causa (ID 127334231 – págs. 168 a 172)

3.

5744-29.2007.811.0040

42978

SORRISO

Honorários arbitrados em 10% do valor da causa (ID 127334231 – págs. 143 a 146)

4.

2034-30.2009.811.0040

51857

SORRISO

Honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (ID 127334231 – págs. 123 a 127)

5.

8929-53.2007.811.0015

91582

SINOP

Processo em curso (ID 127334231 – págs. 86 a 116)

6.

2618-53.2007.811.0045

24781

L. RIO VERDE

Honorários arbitrados em 10% do valor da causa (ID 127334231 – págs. 68 a 70)

7.

1153-24.2007.811.0040

38276

SORRISO

Honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (ID 127334231 – págs. 32 a 35)

8.

6192-77.2007.811.0015

88812

SINOP

Honorários arbitrados em 10% do valor da causa (ID 127334255 – págs. 04 a 07)

9.

2213-80.2008.811.0045

28076

L. RIO VERDE

Honorários arbitrados em 10% do valor da causa (ID 127334231 – págs. 08 a 10)

10.

1250-24.2007.811.0040

38346

SORRISO

DADOS NÃO LOCALIZADOS

AÇÕES DIVERSAS QUE FORAM SENTENCIADAS E OS RECURSOS RESPONDIDOS (2/3)

11.

219-71.2004.811.0040

20041

SORRISO

Honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (ID 127334252 – págs. 18 a 19)

12.

3561-63.2007.811.0015

85935

SINOP

Honorários arbitrados em 10% do valor da causa (ID 127334250 – págs. 14 a 17)

13.

6193-62.2007.811.0015

88813

SINOP

Honorários arbitrados em 15% do valor do débito (ID 127334249 – págs. 20 a 23)

AÇÃO DIVERSA EM QUE O VALOR DO CRÉDITO FOI DEPOSITADO (100%)

14.

964-75.2000.811.0045

4861

L. RIO VERDE

DADOS NÃO LOCALIZADOS

Dos 14 (quatorze) feitos, 01 (um) ainda está em curso e 02 (dois) não foi juntado o extrato processual correspondente, o que impede a confirmação da sua fase atual. Quanto aos 09 (nove) remanescentes, vejo que:

(1)
08 (oito) Ações tiveram sentença proferida, o que significa que o
Apelante deve pagar

1⁄2 (metade) dos honorários sucumbenciais
, decotados os adiantamentos. Tratam-se dos processos:

-
2427-98.2007.811.0015 (código 84985)
– Comarca de Sinop - Honorários arbitrados em 15% do valor da condenação (ID 127334231 – págs. 189 a 191);

-
632-45.2008.811.0040 (Código 43681)
– Comarca de Sorriso - Honorários arbitrados em 10% do valor da causa (ID 127334231 – págs. 168 a 172);

-
5744-29.2007.811.0040 (Código 42978)
– Comarca de Sorriso - Honorários arbitrados em 10% do valor da causa (ID 127334231 – págs. 143 a 146);

-
2034-30.2009.811.0040 (Código 51757) -
Comarca de Sorriso - Honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (ID 127334231 – págs. 123 a 127);

-
2618-53.2007.811.0045 (Código 24781)
– Comarca de L. do Rio Verde - Honorários arbitrados em 10% do valor da causa (ID 127334231 – págs. 68 a 70);

-
1153-24.2007.811.0040 (Código 38276)
– Comarca de Sorriso - Honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (ID 127334231 – págs. 32 a 35);

-
6192-77.2007.811.0015 (código 88812)
– Comarca de Sinop - Honorários arbitrados em 10% do valor da causa (ID 127334255 – págs. 04 a 07);

-
2213-80.2008.811.0045 (código 28076)
– Comarca de L. do Rio Verde - Honorários arbitrados em 10% do valor da causa (ID 127334231 – págs. 08 a 10).

(2)
03 (três) Ações tiveram sentença exarada com recurso interposto e/ou respondido, o que significa que o Apelante
deve pagar 2/3 (dois terços) dos honorários sucumbenciais
, descontadas as despesas adiantadas. São elas:

-
219-71.2004.811.0040 (Código 20041)
– Comarca de Sorriso - Honorários arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (ID 127334252 – págs. 18 a 19);

-
3561-63.2007.811.0015 (Código 85935)
– Comarca de Sinop - Honorários arbitrados em 10% do valor da causa (ID 127334250 – págs. 14 a 17);

-
6193-62.2007.811.0015 (Código 88813)
– Comarca de Sinop - Honorários arbitrados em 15% do valor do débito (ID 127334249 – págs. 20 a 23).

Reitero que não dá saber qual foi o valor atribuído nas 11 (onze) Ações Diversas que o Apelado tem direito aos honorários contratuais na forma do Anexo III, de maneira que tal apuração, também, deverá se dar na fase da liquidação de sentença.

No meu modo de avaliar este caso, de natureza
sui generis
, a partir das provas documentais produzidas por ambas as partes (oportunidade em que ressalvo ser permitido juntar documentos em qualquer fase do processo, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé, caindo por terra a insurgência do Apelante de juntada intempestiva de documentos), é possível concluir que apesar de o Escritório Apelado ter direito à contraprestação pelos serviços prestados, no particular, o pedido ficou adstrito à cobrança dos honorários contratuais em valor certo, culminando em verdadeiro entrave para fixar os honorários contratuais por apreciação equitativa.

De toda maneira, analisando o extrato de cada um dos 90 (noventa) processos patrocinados pelo Apelado, não tenho dúvidas em afirmar que tem direito de cobrar apenas os honorários em que a base de cálculo foi implementada, conforme longamente explicado no voto, devendo o
quantum
ser apurado na fase da liquidação de sentença, quando deverá ser esclarecido o valor atribuído às demandas.

Diante disso, confirmo parcialmente a sentença, apenas para reconhecer, em parte, o direito de cobrança. Em resumo são:
06 (seis)
Ações de Execução em que Apelado tem o direito a 3/5 (três quintos) dos honorários sucumbenciais,
08 (oito)
Ações Diversas que tem direito a 1⁄2 (metade) dos honorários sucumbenciais e
03 (três)
Ações Diversas em que tem direito a 2/3 (dois terços) dos honorários sucumbenciais, sendo que em todas é necessário descontar os adiantamentos.

Acerca do termo inicial da correção monetária para os casos como destes autos, o STJ já se pronunciou a respeito, não havendo discussão que incide a partir do arbitramento, no caso, da sentença,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR FIXO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO.

1. A fixação do valor dos honorários advocatícios com base no art. 20, § 4o, do CPC/73 exige o sopesamento harmonioso de vários critérios, tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional, evitando-se, em todo caso, a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada.

2. É possível a atribuição de valor fixo aos honorários advocatícios sucumbenciais instituídos por equidade. Precedentes.

3
. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento sólido no sentido de que os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, sofrem correção monetária a partir do arbitramento
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt nos EDcl no REsp 1353408/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020
) (Sem destaques no original).

Feitas as considerações necessárias,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Banco do Brasil S.A
. para
afastar
a condenação no valor certo de R$ 5.220.903,23 (cinco milhões, duzentos e vinte mil, novecentos e três reais e vinte e três centavos).

Confirmo a procedência do pedido de cobrança dos honorários contratuais; contudo, relego à fase da liquidação de sentença o cálculo do
quantum
, conforme explicitado ao longo do voto.

Em virtude do acolhimento parcial do pedido de cobrança, redistribuo o ônus da sucumbência em 50% para cada parte, vedada a compensação, ficando mantido o percentual de 10% do valor da condenação.

De conseguinte, deixo de fixar os honorários recursais em virtude do seu não cabimento nos casos em que o apelo é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022